Tribunal: TJSP
Processo: 2016743-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, uma vez que o título executivo não é nulo e deve aguardar solução a ser dada no processo de recuperação judicial, sem qualquer óbice quanto à continuidade em relação aos devedores garantidores; outrossim, a questão da evolução dos débitos deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, uma vez que o título executivo não é nulo e deve aguardar solução a ser dada no processo de recuperação judicial, sem qualquer óbice quanto à continuidade em relação aos devedores garantidores; outrossim, a questão da evolução dos débitos deve ser objeto de embargos do devedor, com a consequente realização de perícia contábil. Inconformismo dos excipientes. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. As questões arguidas no incidente de exceção de pré-executividade devem se restringir a casos de nulidade absoluta e de matéria de ordem pública, aptas a serem demonstradas inequivocamente de plano. Inexistência de evidências que apontem para irregularidades formais no título trazido à execução (contrato de abertura de crédito fixo), o qual demonstra aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos aptos a embasar o procedimento postulado em face dos agravantes, constituindo, até aqui, título hábil a lastrear o processo de execução. Ademais, eventual excesso de execução e a pretendida evolução do débito são temas que prescindem de cognição exauriente a ocorrer em sede de embargos à execução. Por fim, não é caso de extinção da execução, pois o processo deve prosseguir contra os coobrigados avalistas. Aplicação do §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da Súmula no 581 do E. STJ. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016743-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que são agravantes L RODRIGUES
TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (ME), LUCIANO RODRIGUES, EVELISE
CAIRES RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES e ADRIANA RAMOS, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016743-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20634
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada pelos executados, uma vez que o título executivo não
é nulo e deve aguardar solução a ser dada no processo de
recuperação judicial, sem qualquer óbice quanto à continuidade
em relação aos devedores garantidores; outrossim, a questão da
evolução dos débitos deve ser objeto de embargos do devedor,
com a consequente realização de perícia contábil. Inconformismo
dos excipientes. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,
diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e
168, § 2o do RITJSP). Sem razão. As questões arguidas no
incidente de exceção de pré-executividade devem se restringir a
casos de nulidade absoluta e de matéria de ordem pública, aptas a
serem demonstradas inequivocamente de plano. Inexistência de
evidências que apontem para irregularidades formais no título
trazido à execução (contrato de abertura de crédito fixo), o qual
demonstra aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos
aptos a embasar o procedimento postulado em face dos agravantes,
constituindo, até aqui, título hábil a lastrear o processo de
execução. Ademais, eventual excesso de execução e a pretendida
evolução do débito são temas que prescindem de cognição
exauriente a ocorrer em sede de embargos à execução. Por fim,
não é caso de extinção da execução, pois o processo deve
prosseguir contra os coobrigados avalistas. Aplicação do §1o do
art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da Súmula no 581 do E. STJ. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o
agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 20634
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.
RODRIGUES TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA (ME) e OUTROS contra decisão
interlocutória (fls. 159/161 do processo, digitalizada a fls. 23/25) declarada a
fls. 184/185 do feito (fls. 21/22 destes) que, em execução de título
extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos
executados, uma vez que o título executivo não é nulo, mas deve aguardar
solução a ser dada no processo de recuperação judicial, sem qualquer óbice
quanto à continuidade em relação aos devedores garantidores; outrossim, a
questão da evolução dos débitos deve ser objeto de embargos do devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016743-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20634
3
com a consequente realização de perícia contábil.
Recorrem os excipientes, alegando, em resumo, o
cabimento da exceção de pré-executividade, pois além das matérias de ordem
pública, outras podem ser deduzidas, desde que previamente constituídas,
como excesso de execução, pagamento e ilegitimidade de parte.
Afirmam os agravantes que o título executivo extrajudicial
(contrato bancário) é inexigível, pois não se encontra revestido dos requisitos
de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a parte agravada apresentou
somente planilha de débito da dívida, sem emparelhar a execução com os
demais documentos que comprovassem a legalidade e licitude que devem
constituir seu direito. Assim, sendo incerto o título exequendo, nula é a
execução, devendo ser extinta.
Sustentam, ainda, os recorrentes a extensão dos efeitos
da recuperação judicial aos codevedores da empresa recuperanda, pois o
crédito em discussão se encontra devidamente inscrito no processo de
recuperação judicial e será pago nos moldes do plano de recuperação.
Pugnam pela atribuição de efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016743-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20634
4
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pela instituição financeira credora buscando o adimplemento do valor
de R$ 459.518.92, decorrente de contrato de abertura de crédito fixo, firmado
com os executados, tendo a pessoa jurídica como devedora principal e as
pessoas físicas como fiadores.
Determinada a citação dos devedores para pagamento,
estes apresentaram exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pela
decisão objeto deste agravo de instrumento.
Contudo, a irresignação dos agravantes não comporta
provimento.
É cediço que as questões arguidas no incidente de
exceção de pré-executividade devem se restringir a casos de nulidade
absoluta e de matéria de ordem pública, demonstradas inequivocamente de
plano.
De fato, já se decidiu que, “no âmbito da exceção de pré-
executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título,
aqueles que o juiz deve declarar de ofício” (STJ - REsp: 1395009 PE
2013/0268101-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
03/09/2013, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 07/05/2014).
Não
há,
contudo,
evidências
que
apontem
para
irregularidades formais no título trazido à execução (contrato de abertura de
crédito fixo fls. 35/50 do feito), o qual demonstra aparência de liquidez,
certeza e exigibilidade, requisitos aptos a embasar o procedimento postulado
em face dos executados-agravantes, além de se constituir em título hábil a
lastrear o processo de execução.
Ademais, como já decidido em 1o grau, a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016743-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20634
5
execução não pode ser acolhida, pois em sendo os coexecutados agravantes,
devedores solidários, posto que avalistas da pessoa jurídica (em recuperação
judicial), no contrato firmado com o agravado (fls. 49/50 da execução), contra
eles a execução deve prosseguir com fulcro no art. 49, §1o da Lei no
11.101/2005 e Súmula no 581 do E. STJ. Já em relação à executada, pessoa
jurídica, cediço que o deferimento de sua recuperação judicial suspende a
execução contra si.
Por fim, ao contrário do quanto alegado pelos recorrentes,
apenas as matérias de ordem pública podem ser deduzidas em exceção de pré-
executividade, não se inserindo nesse rol eventual excesso de execução e
tampouco a pretendida evolução do débito, as quais prescindem de cognição
exauriente a ocorrer em sede de embargos à execução.
Desse modo, inexistem nulidades a serem sanadas e, não
havendo matérias de ordem pública a serem apreciadas fica mantida a decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)